Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
FAZENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REINTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA (DEVIDO – TEMA 881 STJ). AGRAVO IMPROVIDO.

I. A ação originária (autos 0010205-48.2012 – ora em fase de cumprimento de sentença) foi ajuizada pelos ora agravantes (dez litisconsortes), em que postularam a “devolução de todos os valores de contribuição previdenciária contra os adicionais de férias, pagos desde o primeiro ano de ingresso de cada autor na corporação da polícia civil, seja como agente, perito, ou qualquer outro cargo”.

II. Após a sentença de parcial procedência dos pedidos (em 30.08.2013 – declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária e condenação do ente federativo ao pagamento de R$ 1.000,00 para cada requerente, a título de restituição), e a rejeição dos embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelos requerentes, as partes interpuseram recurso à sentença: os requerentes, a postular a reforma para “garantir o real valor descontado a título de contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias, a ser apurado pelos recorrentes após a juntada das fichas financeiras pelo recorrido” (com a incidência da correção monetária a partir do pagamento indevido); e o DISTRITO FEDERAL, a pugnar pela improcedência dos pedidos.

III. Em 10.12.2013, os recursos foram julgados pela Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT. O acórdão 473.278 resultou assim ementado: DIREITO TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. NEGADO. NO MÉRITO, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL DE FÉRIAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER RETRIBUTIVO. PRECEDENTES. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR FIXADO PELA R. SENTENÇA. AUTORES CONSIDERAM-NA ILÍQUIDA. IMPROCEDÊNCIA. DEBATE QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1. O eg. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o terço constitucional de férias tem natureza indenizatória (AgRg no AI 727.958/MG, Rel. Ministro Eros Grau, DJe 27.02.2009).2. Seguindo esse raciocínio, a col. Primeira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão decidindo que não incide contribuição previdenciária sobre as férias usufruídas (REsp 1322945/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/02/2013).3. Precedentes desta col. Turma Recursal.4. Os valores fixados pela r. sentença devem ser mantidos. Sentença líquida.5. Termo inicial da correção monetária: a partir do pagamento indevido. Sentença reformada.6. Termo inicial dos juros de mora: a partir da citação, conforme fixado pela r. sentença.7. Recurso do réu improvido. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Mantida nos demais termos.

IV. Interposto recurso extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL, foi determinada a suspensão do curso processual pela Egrégia Presidência da 3a Turma Recursal, em 22.05.2014 (reconhecida pela Corte Suprema a repercussão geral no RE 593.068) e, após a tese firmada pelo STF (“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”) e a desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, os autos (agora digitalizados) retornaram à origem para cumprimento da sentença/acórdão.

V. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF de rejeição à impugnação aos cálculos da contadoria judicial, os quais, segundo os agravantes, teriam incluído “indevidos descontos de imposto de renda”.

VI. A decisão revista foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Decisão proferida nos autos em ID n° 71284709, os quais objetivam a reforma do referido decisum. DECIDO: O art. 1.022 do Código de Processo Civil, assim dispõe: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento; III – Corrigir erro material”. Em relação à alegada omissão quanto ao pleito de novos cálculos judiciais a fim de expurgar a incidência ilegal de imposto de renda sobre verba indenizatória, verifica-se que a Decisão ora impugnada mencionada especificamente tal questão, esclarecendo que os valores constantes das planilhas juntadas pela Contadoria Judicial estão corretos. Frise-se que, ao analisar as mencionadas planilhas, pode-se verificar que não há descontos referentes à incidência de imposto de renda, de forma que é axiomática a conclusão pelo indeferimento da petição dos credores, de ID 67791018, que impugna especificamente a incidência ilegal de imposto de renda (IR) sobre verba indenizatória. Em relação às demais questões levantadas, deixo de apreciá-las uma vez que não correspondem às determinações do art. 1.022 do CPC. Ante todo o exposto REJEITO os embargos declaratórios. Dê-se regular prosseguimento ao feito, nos termos da Decisão ID n° 71284709. Intimem-se.”

VII. Postulam os agravantes o provimento do agravo 1) reformando in totum a decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração e homologou tacitamente os cálculos equivocados apresentados pela contadoria judicial; 1.1) cumulativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, desta vez sem a indevida incidência de imposto de renda; 2) após definidos os exatos valores a serem ressarcidos aos agravantes, bem como ocorrer o efetivo pagamento, requer-se seja autorizado o levantamento dos valores mediante transferência bancária; e 3.1) cumulativamente, que sejam destacados dos honorários contratuais no percentual de 10 (dez) por cento sobre o valor total a que cada credor/agravante tem direito a receber, conforme previamente formulado nas petições protocolizadas na origem.

VIII. De plano, não subsiste o fundamento da decisão originária no sentido de que as planilhas não teriam incluído descontos referentes à incidência do imposto de renda, uma vez que os mais recentes “demonstrativos de apuração de retenções tributárias” e a manifestação da contadoria judicial demonstrariam a efetivação do mencionado desconto (sob a rubrica “desconto de imposto de renda”) nos cálculos dos valores devidos a cada um dos dez agravantes, tendo sido registrada tão somente a não incidência de “descontos de previdência”.

IX. O cerne da controvérsia reside na (in) correção dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial.

X. Os agravantes aduzem a inexigibilidade do imposto de renda sobre o valor a ser recebido (referente à condenação), o qual configuraria verba de caráter indenizatório (RE 593.068). Por seu turno, o Distrito Federal, em resposta ao agravo, alega que: (a) o valor a ser restituído se refere ao montante indevidamente descontado a título de contribuição previdenciária, que incidiu sobre o adicional de férias. Portanto, resta saber se deve incidir imposto de renda sobre os valores percebidos a título de adicional de férias; (b) O STJ no julgamento do REsp 1.459.779-MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, já pacificou o entendimento segundo o qual deve incidir imposto de renda sobre o adicional de férias; (c) o STF afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias apenas pelo fato da referida verba não incorporar os proventos. Tal decisão em nada interfere na controvérsia ora analisada, porquanto não se tratou da alegada natureza indenizatória da verba; (d) sendo o adicional de férias um acréscimo patrimonial, resta configurada a hipótese de incidência do imposto de renda; (e) ademais, o adicional de férias tem caráter remuneratório, conforme o art. 7o, XVII, da CF, a verba representa um reforço financeiro no momento do gozo de férias, ou seja, a percepção do valor decorre diretamente do vínculo laboral. Já as normas de caráter indenizatório buscam recompor o patrimônio daquele que sofre alguma lesão ao seu direito; (f) Nessa esteira, o adicional de férias gozadas não pode indenizar nada, eis que não há qualquer dano a ser indenizado - pelo contrário, o que gera o direito ao adicional é o gozo de férias pelo servidor, o que não se confunde com dano. Logo está devidamente esclarecido que o adicional férias caracteriza aquisição de disponibilidade econômica, ou seja, o fato gerador do Imposto de Renda.

XI. Na mesma linha de raciocínio do ente federativo, a contadoria judicial colacionou, aos autos originários, expediente lavrado nos seguintes termos, in verbis: [...] ratifico os cálculos apresentados por essa serventia atrelados ao ID 66543709. Observo que não houve desconto de contribuição previdenciária nos cálculos apresentados, de forma obedecer ao disposto no julgamento do RE 593.068 (Tema 163) do STJ. Não se deve confundir contribuição previdenciária com o instituto do imposto de renda. A não incidência do imposto de renda ocorre em razão do caráter indenizatório da verba, situação não identificada nos autos. [...].

XII. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior, em regime de repetitivo (REsp 1.459.779/MA), incide imposto de renda sobre o adicional de um terço de férias gozadas (Tema 881).

XIII. Nesse norte, a considerar que a presente ação refere à devolução dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, conclui-se que, diante da reintegração ao valor originário, a quantia retornaria à base de cálculo para incidência de Imposto de Renda. Irretocável a conclusão jurídica da decisão revista, e prejudicados os pedidos sucessivos. Precedente desta 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1347529, DJe 23.06.2021.

XIV. Improvido o agravo de instrumento.